Tribunal: STF
Processo: ARE 1320432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CP E ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03). PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU. 1) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESACOLHIMENTO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. 2) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. DESACOLHIMENTO. VÍTIMA ALVEJADA POR QUATRO DISPAROS DE ARMA DE FOGO, INCLUSIVE NAS COSTAS. REQUISITOS DA EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA ESTREME DE DÚVIDAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3) PRETENSÃO ALTERNATIVA DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. ACOLHIMENTO. MOTIVO FÚTIL. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE RÉU E VÍTIMA QUE, NO CASO, AFASTA A FUTILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DA CÂMARA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. PROVAS DE QUE A VÍTIMA CHEGOU A CORRER ANTES DE SER ALVEJADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NESTA PARTE. QUALIFICADORAS EXCLUÍDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Pronúncia é decisão que consubstancia juízo de probabilidade – e não de certeza – quanto à existência de crime doloso contra a vida, bem assim de indícios de autoria ou participação
     Tal decisão não vincula o Tribunal do Júri, que detém competência constitucional para examinar, com amplitude, todas as circunstâncias narradas na denúncia."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na espécie, da simples leitura da inicial acusatória (mov. 15.1), observa-se que estão preenchidos todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Os fatos descritos não causaram dificuldades ou prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa do recorrente WASHINGTON, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada.
    Da leitura da denúncia, tal como bem pontuou o ilustre Magistrado a quo ao rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela defesa, os fatos 'encontram-se narrados de tal forma que propiciam o pleno exercício do direito de defesa por parte do réu.'.
    Além disso, verifica-se que a qualificação do denunciado permite a boa identificação dele, os fatos, com todas as suas circunstâncias foram claramente expostos, e também o rol de testemunhas, de maneira que a exordial acusatória é suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa.
    Demais disso, no tocante ao erro no nome da vítima do segundo fato, trata-se de mero erro material de digitação que em nada interferiu na defesa do acusado. Até porque a denúncia está acompanhada do inquérito policial, onde consta a correta identificação do ofendido.
    (...)
    Verifica-se que ao apresentar a exordial acusatória, o ilustre Promotor de Justiça descreveu com riqueza de detalhes como se deram a conduta delituosa perpetrada pelo acusado, bem como o animus necandi de que estava imbuído e, ainda, que o resultado morte adveio por conta das lesões causadas, bem como a conduta relativa à posse ilegal de arma de fogo.
    Assim, não há que se falar em ausência de descrição detalhada da conduta do denunciado e das suas circunstâncias, bem constando em que consistiu a ação do réu na empreitada criminosa, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia de mov. 15.1. 
    (...)
    Tratando-se de apuração de crimes dolosos contra a vida, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri.
    A materialidade dos fatos está comprovada pelo boletim de ocorrência (mov. 11.2), auto de exibição e apreensão (mov. 11.5), certidão de óbito (mov. 11.22), laudo de exame pericial (mov. 11.30), laudo de exame de necropsia (mov. 11.33) e laudo de exame de arma de fogo (mov. 11.35), bem como por prova oral produzida.
    A pretensão de absolvição sumária por ter o recorrente WASHINGTON agido em legítima defesa não merece prosperar.
    (...)
    Analisando todo o conjunto probatório, em especial a prova pericial acostada aos autos, não estão demonstrados por meio de forma cabal os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, e neste aspecto cito parte do judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual torno parte integrante do presente voto, dada a sua pertinência:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente